Tribunal: STF
Processo: Rcl 1215
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-07
Data de publicação: 2002-08-07

Ementa:
EMENTA: Reclamação. Tutela antecipada. Decisão que,

antecipando a tutela nos autos de ação ordinária, determinou a
imediata atualização dos vencimentos percebidos pelos servidores
associados representados pela autora, aplicando-se índice referente
à inflação cumulada desde fevereiro de 1995, apurada pelo IBGE.
Desrespeito à decisão do Plenário na ADC nº 4. Proibição, dirigida
a qualquer juiz ou Tribunal, de prolatar decisão sobre pedido de
antecipação de tutela que tenha como pressuposto a questão
específica da constitucionalidade, ou não, da norma inscrita no
art. 1º da Lei nº 9.494/97, conforme explicitado na Pet. nº 1.401-
5/MS (Min. Celso de Mello). Precedentes: RCL nº 846-7, Red. p/ o
ac. Min. Ellen Gracie e RCL nº 848-0, rel. Min. Moreira Alves,
julgadas, respectivamente, em 19.04.2001 e 10.04.2002. Reclamação
julgada procedente.